Tribunal: TJSP
Processo: 1012312-09.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Apelação e apelação adesiva. Reintegração de posse. Contrato escrito de comodato. Pretensão para a reintegração na posse do imóvel e condenação da ré ao pagamento de alugueres pelo tempo de esbulho. Sentença de procedência. Irresignação da ré, alegando que a filha, autora, teria cedido o imóvel com o propósito de destiná-lo permanentemente à sua moradia. Descabimento. Tramitação de ação de

Ementa:
Apelação e apelação adesiva. Reintegração de posse. Contrato escrito de comodato. Pretensão para a reintegração na posse do imóvel e condenação da ré ao pagamento de alugueres pelo tempo de esbulho. Sentença de procedência. Irresignação da ré, alegando que a filha, autora, teria cedido o imóvel com o propósito de destiná-lo permanentemente à sua moradia. Descabimento. Tramitação de ação de alimentos por ela ajuizada contra a filha, ademais, irrelevante para este processo. Recurso da ré não provido. Recurso adesivo dos autores. Pedido para a imediata desocupação. Pretensão recursal prejudicada, pois a sentença já havia fixado prazo de 15 dias para desocupação voluntária, já transcorrido. Sentença mantida. Recurso da ré desprovido e recurso dos autores não conhecido.